Tribunal: TJDFT
Processo: 0737558-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737558-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PETERSON RIDGE KURTEN TARTARI IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por PETERSON RIDGE KURTEN TARTARI contra ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, consistente na eliminação do candidato da fase de avaliação da vida pregressa, referente ao concurso público para o cargo de “Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal” (Edital n. 1 – SEEC/DF, de 17/9/2019). Em apertada síntese, o impetrante alega que: 1) fora convocado para a fase de avaliação da vida pregressa e, após apresentar toda a documentação, foi eliminado do certame ao argumento de ter apresentado certidão de antecedentes criminais da Policia Federal ao invés da certidão de antecedentes criminais do Tribunal Regional Federal; 2) o edital do certame não é claro nesse ponto e a lei do cargo não exige tal condição para nomeação, o que ofende o princípio da legalidade administrativa; 3) a prova de sua boa-fé reside no fato de que a certidão negativa de crimes federais, emitida pela Polícia Federal, assim como as certidões do Tribunal Regional Federal, foram envidas por correio; 4) o banco de dados da Polícia Federal é composto por dados da própria Justiça Federal, razão pela qual pela teoria dos motivos determinantes a finalidade do ato, consubstanciado na prova que o candidato não ostenta condenação com o trânsito em julgado, já teria sido cumprida, o que não justificaria a sua eliminação do certame; 5) não foi possível o envio da documentação faltante em sede recursal, o que viola o artigo 60 da Lei 9784/99; 6) houve ofensa aos princípios da legalidade, da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa; e, 7) restou ausente a proporcionalidade e a razoabilidade do ato administrativo. Defende a necessidade de concessão de medida liminar para determinar o retorno do impetrante ao certame público, de forma a permitir a sua nomeação e posse precária, respeitada a ordem de classificação até o deslinde da causa. Ao final, requer seja concedida a segurança com a confirmação da liminar deferida. Preparo recolhido (ID 30937240/30937241). É o relatório. DECIDO. No presente caso, das alegações expendidas pelo impetrante, se vislumbra, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar inaudita altera pars. Excluir o candidato do concurso em razão da falta de apenas um documento exigido no edital na fase da avaliação da vida pregressa, muito embora esteja de acordo com o princípio da legalidade, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não se descuida de que o edital faz lei entre as partes. No entanto, o excesso de formalismo da banca examinadora, ao não aceitar os esclarecimentos do impetrante prestados em recurso administrativo afronta diretamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (ID 30937249). O item 12 “da avaliação de vida pregressa” do edital assim estabelece (ID 30937242, P. 20): “12.2 O candidato deverá enviar, em momento definido em edital de convocação específico, as imagens dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame: I – certidão de antecedentes criminais, da cidade/município da jurisdição onde reside/residiu nos últimos cinco anos: a) da Justiça Federal; b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal; c) da Justiça Militar Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino; e d) da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino. II – certidão de antecedentes criminais da Justiça Eleitoral; III – certidões dos cartórios de protestos de títulos da cidade/município onde reside/residiu nos últimos cinco anos; IV – certidões dos cartórios de execução cível da cidade/município onde reside/residiu nos últimos cinco anos; V – declaração do próprio candidato que informe a cidade/município onde o candidato reside/residiu nos últimos cinco anos.” (grifou-se) Lado o outro, a certidão de antecedentes criminais emitida pela Polícia Federal atesta não constar decisão judicial condenatória com trânsito em julgado em nome do impetrante (ID 30937246). O objetivo da avaliação de vida pregressa é aferir se o candidato reúne as condições necessárias à investidura no cargo, ou seja, é selecionar os candidatos que tenham perfil social adequado às funções a serem exercidas. Os documentos juntados pelo impetrante dão conta disso. A referida certidão exigida pela banca examinadora não acarretaria qualquer alteração na classificação do certame tampouco comprovaria alguma habilidade específica ou aptidão exigida para a investidura no cargo de auditor. Ressalte-se, ainda, que o impetrante se prontificou a apresentar a documentação em sede de recurso administrativo (ID 30937248). Nessa linha, os óbices encontrados pelo impetrante para juntar o documento correlato na fase recursal, não podem militar em seu desfavor se cumprido, a tempo, o requisito. A bem da verdade, cabe ao julgador o exercício de ponderação dos valores envolvidos no caso concreto. A obediência irrestrita aos rigores da lei, entenda-se aqui ao edital, sem o devido balizamento da razoabilidade e da proporcionalidade, acabaria por resultar em um evento ainda mais danoso, distante de um desate justo e equilibrado. Ilustrativamente, registrem-se os julgados abaixo: “RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS. CANDIDATO APROVADO NAS FASES OBJETIVA E SUBJETIVA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO EMITIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a. REGIÃO. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NO MOMENTO POSTERIOR. RECURSO PROVIDO. 1. In casu, o candidato, regularmente aprovado nas fases objetiva e subjetiva para o concurso de Outorga de Delegações de Serviços de Notas e de Registros, por equívoco, apresentou certidão negativa emitida pelo Tribunal Regional Federal da 1a. Região, enquanto as certidões exigidas seriam da Justiça Federal de Primeira Instância. 2. Não se desconhece que o Edital é a lei do concurso, que deve estabelecer normas garantidoras do tratamento isonômico e impor a igualdade de condições para o ingresso no serviço público. 3. Entretanto, não se considera razoável a exclusão do candidato do certame, em virtude de um equívoco, totalmente desculpável, uma vez que é inteiramente admissível a apresentação da referida certidão negativa em momento posterior, qual seja, na data da nomeação ou até mesmo da posse. 4. Ressalte-se, em apoio a tese expendida, que o entendimento desta Corte Superior é de que, até mesmo a exigência de diploma ou habilitação legal para o exercício de cargo público, somente pode ser feita na data da posse - inteligência da Súmula 266/STJ. 5. Recurso em Mandado se Segurança a que se dá provimento.” (STJ - RMS: 39265 MA 2012/0208844-8, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 18/12/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2015) – grifou-se. “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO ENTREGA DE TODOS OS DOCUMENTOS. TENTATIVA DE COMPLEMENTO DENTRO DO PRAZO DO EDITAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Excluir o candidato do concurso em razão da falta de apenas um documento exigido no edital na fase da sindicância da vida pregressa e investigação social, mesmo com a possibilidade de suprimento dentro do prazo para a entrega dos documentos, ainda que aparentemente reflita obediência ao princípio da legalidade, ofende outro princípio basilar do constitucionalismo moderno - o da razoabilidade, pois a obediência cega à lei, sem balizamento da razoabilidade e proporcionalidade, pode ensejar quadro muito mais danoso à consagração da justiça social. 2. Considerando-se a situação peculiar envolvendo o candidato, o qual tentou complementar o documento faltante dentro do prazo do edital para entrega da documentação, deve-se prestigiar a finalidade do ato em detrimento ao excesso de formalismo. 3. Com a reforma da sentença, necessário a inversão do ônus da sucumbência. 4. Está isento o Distrito Federal do pagamento das custas processuais, por força do art. 4°, da Lei 9.289/96. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 854456, 20130111573327APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Revisor: CARLOS RODRIGUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/3/2015, publicado no DJE: 19/3/2015. Pág.: 200) – grifou-se. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL. DOCUMENTOS. ENTREGA EXTEMPORÂNEA DURANTE A FASE DE AVALIAÇÃO DA VIDA PREGRESSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora caiba ao administrador público eleger os elementos com base nos quais escolherá os ocupantes dos cargos públicos, o preceito da inafastabilidade do Judiciário (artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República) permite que os atos administrativos sejam objeto de controle sob os filtros da legalidade, da moralidade e da razoabilidade. 2.Mostra-se desarrazoada e desproporcional a exclusão de candidato com a vida pregressa ilibada e aprovado em todas as demais etapas do certame público fundada tão somente na entrega extemporânea de um documento. 3.Não viola os princípios da isonomia e da impessoalidade a excepcional dilação de prazo para a entrega de documento destinado a atestar a vida pregressa do candidato, acaso não verificado qualquer privilégio ao candidato e/ou prejuízo à Administração, nem mesmo a alteração da posição dos demais candidatos. 4.Remessa necessária e apelação cível conhecidas e não providas.” (Acórdão 894667, 20120111742730APO, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/9/2015, publicado no DJE: 25/9/2015. Pág.: 106) Por fim, o documento de ID 30937253 indica estar próxima a nomeação dos novos auditores, donde resulta o periculum in mora. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR para suspender o ato que eliminou o impetrante do certame e determinar que o candidato PETERSON RIDGE KURTEN TARTARI seja considerado aprovado na fase de avaliação da vida pregressa e, via de consequência, conste da listagem do resultado final do concurso para Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal (Edital n. 1 – SEEC/DF, de 17/9/2019), de forma a permitir a sua nomeação e posse precária, observada a ordem de classificação. Dê-se à decisão força de mandado. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, se o caso, ingressar no feito. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator